Tribunal: TJSP
Processo: 2022756-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento – Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão do autor de concessão de medida antecipatória para o fim de obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, com efeito liberatório da mora – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos indispensáveis ao

Ementa:
BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento – Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão do autor de concessão de medida antecipatória para o fim de obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, com efeito liberatório da mora – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA – Possibilidade à luz do disposto nos §§2o e 3o, do artigo 300, do Diploma Processual, sem o efeito elisivo da mora – Inteligência da Súmula 380, do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022756-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAPHAEL
NOGUEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022756-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
2
Agravo de Instrumento no 2022756-71.2020.8.26.0000
Agravante: Raphael Nogueira Santos
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 2085
BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação
em Pagamento – Tutela de urgência - Indeferimento – Pretensão do autor
de concessão de medida antecipatória para o fim de obstar a inclusão de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e autorizar o depósito judicial
da quantia incontroversa, com efeito liberatório da mora
–
Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos indispensáveis ao
deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA Possibilidade à luz
do disposto nos §§2o e 3o, do artigo 300, do Diploma Processual, sem o
efeito elisivo da mora Inteligência da Súmula 380, do C. Superior
Tribunal de Justiça Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Nogueira dos
Santos, contra a r. decisão copiada a fl. 67/70 que nos autos da ação de consignação em
pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para o fim de
efetuar os depósitos dos valores que entende devidos, bem como determinar que a ré se
abstenha ou proceda à retirada da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
Sustenta o autor, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela, previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, o
risco de dano irreversível, pois o contrato de financiamento celebrado com a instituição
bancária encontra-se sub judice, de modo a justificar a não inclusão de seu nome nos
cadastros de inadimplentes.
Recurso processado com gratuidade, sem a concessão da tutela recursal (fls.
84/85).
Dispensadas as informações, contraminuta ofertada às fls. 88/98.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022756-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
3
Cinge-se a controvérsia ao deferimento da tutela de urgência para autorizar o
requerente a realizar o depósito das parcelas no valor de R$1.002,14 (um mil e dois reais e
quatorze centavos) e, consequentemente, obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser deferida
se, além do periculum in mora e do fumus boni iuris, ficar comprovado de forma inequívoca, isto
é, se houver prova consistente apta a convencer o julgador sobre a probabilidade do direito
postulado pelo requerente e o perigo de dano ou o resultado útil do processo, conforme
preceitua o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.
O autor firmou contrato de financiamento (fls. 35/42) para aquisição do
veículo Nissan/Kicks CVT, ano 2018/2019, cujo valor do crédito concedido foi de
R$53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) em 48 parcelas iguais de R$1.691,00
(um mil seiscentos e noventa e um reais)
No caso sub examine, questiona-se a legalidade de práticas contratuais pela
instituição financeira, consubstanciada na alegação de cobrança abusiva de taxa de juros, de
modo a configurar o excesso de cobrança, tratando-se, portanto, de matéria a demandar
aprofundamento probatório.
Oportuno ressaltar que o parecer contábil de fls. 29/44, dos autos de origem,
não confere verossimilhança às alegações do autor, porquanto produzido de forma
unilateral pelo recorrente e desprovido de conteúdo capaz de identificar, de forma
inequívoca, estar a taxa praticada pela instituição financeira em desconformidade com a
contratada ou o caráter abusivo.
Ademais, a apuração de eventuais excessos supostamente praticados pela
instituição financeira pressupõe o exercício do contraditório, inexistindo nos autos
elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo recorrente e,
consequentemente, o acolhimento do pedido de concessão de tutela de urgência.
Por outro lado, admissível o depósito do valor incontroverso das parcelas
devidas, nos termos do artigo 330, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil: § 2o Nas ações que
tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de
bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do
§ 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022756-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
4
Assim, conquanto se permita em ação de consignação em pagamento, que no
presente caso pretende a revisão das cláusulas contratuais a escoimar eventual abusividade,
com a realização do depósito do valor incontroverso, este não possui o condão de elidir os
efeitos da mora, conforme pretendido pelo recorrente, sendo esse o entendimento
consolidado pelo enunciado no 380, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça.
Citem-se os precedentes desta Colenda 13a Câmara sobre a matéria sub
examine:
TUTELA PROVISÓRIA – Financiamento de automóvel – Pretensão de que o depósito
judicial dos valores incontroversos afaste os efeitos da mora – Impossibilidade –
Verificação imediata de ilegalidade no pacto – Não ocorrência – Prevalência das cláusulas
contratadas: – O depósito incidental dos valores incontroversos referentes a contrato de
financiamento de automóvel não tem o condão de resguardar a posse do bem objeto do
financiamento e impedir a negativação do nome do devedor, pois até que seja vislumbrada
eventual ilegalidade no pacto, se o caso, prevalecem as cláusulas contratadas – Depósito
autorizado, sem efeito liberatório. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2259249-05.2016.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO -
DEPÓSITO JUDICIAL – Valor incontroverso – Artigo 330 do Código de Processo Civil -
Pretensão de que seja autorizado o depósito dos valores tidos como incontroversos –
Cabimento – Hipótese em que o parágrafo 2o, do artigo 330 do CPC determina que o autor
da demanda quantifique em sua petição inicial o valor tido como incontroverso e autoriza
o seu pagamento "no tempo e modo contratados" – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão da
recorrente de obter tutela provisória de urgência antecipada, para que sejam afastados os
efeitos da mora – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que
indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a concessão da tutela
de urgência, como postulado pelo agravante – RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE. (TJSP; Agravo de Instrumento 2050737-80.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro:
06/06/2017
Ação revisional c.c. consignação em pagamento. Autorização para depósito do valor que o
autor entende devido, ou seja, do incontroverso. Admissibilidade, nos termos do artigo 330,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2022756-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2085
5
§§ 2o e 3o, do CPC. No entanto, apenas a consignação do valor incontroverso não afasta a
mora, nem obsta a cobrança, inclusive no que toca a eventual anotação juntos aos órgãos
de proteção ao crédito. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2018995-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019).
Portanto, a hipótese é de provimento, em parte, apenas para se autorizar o
depósito judicial dos valores incontroversos, oriundos do contrato objeto da presente ação
revisional, sem afastar os efeitos da mora.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator